Tribunal: TJMT
Processo: 1019411-68.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019411-68.2019.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Por meio de cota ministerial acostada no Id 76719950, a douta Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres requereu “a intimação dos Agravados que se encontram sem contrarrazões, por hora certa e, acaso infrutífera, o chamamento via edital”, visando preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista a existência de “inúmeros A.R juntados aos autos recebidos por outrem e não respondidos”.
Contudo, sempre com o devido respeito às manifestações do órgão ministerial, vejo que todos os agravados foram intimados para apresentar contrarrazões recursais, por carta com aviso de recebimento.
O fato de as cartas de intimação, expedidas com avisos de recebimento, terem sido recebidas por terceiros não invalida, salvo melhor juízo, as intimações recebidas, nem ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois encaminhadas para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, onde os agravados atuam como Conselheiros e possuem domicílio necessário (art. 76 do CC).
Ademais, sendo os agravados litisconsortes em razão da natureza da relação jurídica discutida (pagamento indevido de verba indenizatória), penso que as contrarrazões por um deles ofertada a todos aproveita, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 1.005 do CPC, pelo qual “O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses”.
No caso, além de o Tribunal de Contas Estadual e o Estado de Mato Grosso terem apresentado contrarrazões recursais, sete dos doze Conselheiros apontados como agravados também o fizeram, todos pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, denotando clara unidade de propósitos.
Assim, salvo melhor juízo da douta Procuradoria-Geral de Justiça e em respeito aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, tenho não ser o caso de repetição da intimação dos cinco agravados que, intimados por carta com aviso de recebimento, não vieram aos autos, o que levou o departamento competente a certificar o decurso do prazo em relação a eles.
Posto isso, devolvam-se os autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça para manifestação, salvante, evidentemente, entendimento em sentido contrário desta instituição.
2. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora